Tribunal: TJDFT
Processo: 0004929-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR RELEVANTE. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PERÍCIA DE VOZ NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. VALIDADE DA PROVA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO DO ACUSADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a sua situação de fragilidade.

2. A agressão física somente se enquadra na contravenção penal de vias de fato quando não deixa qualquer vestígio.

3. A ausência de perícia de voz nos áudios anexados aos autos não tem o condão de afastar a sua validade, uma vez que a autenticidade está provada por outros meios.

4. No crime de disparo de arma de fogo, o exame de eficiência da arma pode ser suprido por outras provas, dentre elas o depoimento da vítima e a própria confissão do réu.

5. A consunção somente se verifica quando a prática de um delito configura meio necessário ou fase preparatória ou de execução para outra infração penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.